Tribunal: TJPA
Processo: 0803076-71.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803076-71.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE - GARANTIA DO JUÍZO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º DO CPC. EXISTÊNCIA DE GARANTIA NA EXECUÇÃO. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITO. Possibilidade RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é exceção à regra, motivo pelo qual indispensável à comprovação de todos os requisitos legais do art. 919, § 1º, do CPC para a sua atribuição.

2. Na hipótese em tela, diante da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ao executado/embargante, possível a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que resta comprovado nos autos a garantia da execução por meio da apólice de Seguro Garantia ofertada e aceita nos autos da Ação Cautelar.

3.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível a expedição da
CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA COM EFEITOS DE NEGATIVA
-
CPDEN, desde que a carta de fiança seja suficiente para garantir o juízo da execução.

4. Preenchidos os requisitos legais do art. 919, § 1º, do CPC, passível de ser concedido, neste momento processual, o efeito suspensivo aos embargos à execução.

5. Recurso conhecido e provido.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de Agravo de Instrumento, conhecer e dar provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pela VALE S/A, contra decisão interlocutória
proferida pelo MM Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém,
que nos autos dos Embargos à Execução Fiscal com Pedido de tutela provisória de urgência
(Proc. nº 0875669-05.2018. 8.14. 0301)
,
interposta contra o Estado do Pará,
negou o efeito suspensivo pretendido, nos seguintes termos:

“
R.H.

I – Nos termos dos art. 9, II e 16, II da LEF, recebo os embargos para discussão sem atribuição do efeito suspensivo na ação principal, uma vez que não se encontram os requisitos autorizadores, quais sejam: o fumus boni juris e periculum in mora.

II – Vistas à Embargada, através da intimação pessoal de seu procurador para, querendo, impugná-los, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, conclusos.

Belém, 25 de março de 2019.

Mônica Maués Naif Daibes

Juíza de Direito titular da 3ª Vara de Execução Fiscal.
”

Narra a agravante que teve ajuizada contra si Execução Fiscal (0838564-91.2018.814.0301) para a cobrança de crédito tributário de ICMS, consubstanciado nos AINFs nº 372014510001789-3, 372014510001787-7, e 372014510001686-2, lavrados em virtude de suposto não recolhimento de ICMS antecipado por força da condição de "ativo não regular".

Aduz que citada naquela ação, a empresa informou que o crédito exequendo estava garantido por meio da apólice de Seguro Garantia ofertada e aceita nos autos da Ação Cautelar nº 0061567-16.2015.8.14.0301.

Ato contínuo, interpôs Embargos à Execução com pedido de efeito suspensivo,
no qual arguiu a nulidade do crédito tributário, alegando:

(i) Sanção Política. Inconstitucionalidade da apreensão de mercadorias como forma de coação para pagamento de tributos. Aplicação da súmula 323 do STF;

(ii) Ilegalidade do Regime de Antecipação criado por Instrução Normativa. Obrigatoriedade de Lei Ordinária;

(iii) Do pagamento do diferencial de alíquota do ICMS dentro do prazo legal, em conformidade com o dispositivo 108 do RICMS/PA. Necessidade de exclusão dos valores pagos a título de imposto. Sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito pelo estado do Pará e em excessiva onerosidade da embargante. Necessária apropriação do pagamento.

(iv) Impossibilidade de protestos do crédito tributário discutido nos presentes autos.

(v) Devida garantia da totalidade do crédito tributário exequendo

O Juízo
a quo
recebeu os embargos sem atribuir-lhes efeito suspensivo, sob a alegação de não terem sido verificados os requisitos dispostos no art. 919, §1º, do CPC, conforme decisão supratranscrita.

Inconformada, a empresa Vale S.A interpôs o presente agravo de instrumento (Id. n. 1669661).

Em suas razões, argui o agravante, em preliminar, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, uma vez que o juízo
a quo
negou o pleito da empresa agravante alegando, tão somente, suposta ausência dos requisitos de
fumus boni juris
e
periculum in mora
, sem expor, de forma clara e coerente, as razões que lhe formaram o convencimento.

No mérito, aduz a agravante que preenche, rigorosamente, os requisitos previstos no CPC para ter os Embargos á Execução Fiscal devidamente recebidos com efeito suspensivo, uma vez que,
in casu
, a probabilidade do direito é demonstrada pela ampla argumentação jurídica, pois, o título executivo que embasa as Execuções Fiscais é a CDA, a qual carrega consigo o forte atributo de liquidez e certeza, possuindo presunção
iuris tantum
, que somente pode ser ilidida por prova em contrário.

Dessa forma, sustenta parecer ilógico, requerer- se, a título sumário - como é feita a análise pelo juízo a quo do pedido de efeito suspensivo aos Embargos executórios - que haja por parte do julgador uma análise perfunctória das provas e argumentos aduzidos na inicial, o que só será devidamente feito ao longo da instrução processual.

Argumenta, que o periculum in mora é patente, uma vez que, a não atribuição de efeito suspensivo aos embargos mostra-se explicitamente contrário à vontade da lei, o que ensejará graves riscos à empresa, uma vez que a Execução Fiscal seguirá com a possibilidade de penhora de valores.

Ressalta, que que a concessão da tutela não trará qualquer prejuízo ao Estado do Pará, ou seja, não existe perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, considerando que, ao final dos Embargos, qualquer dúvida sobre a exigência dos créditos será sanada e, caso o crédito tributário de fato seja exigível, será possível promover então, de forma justa, a liquidez do Seguro Garantia, suficiente e idôneo, em favor do Agravado.

Ao final,
pugna pela concessão da tutela antecipada, a fim de determinar a devida atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal. No mérito pugna pelo provimento do agravo, reformando-se integralmente a decisão de piso, confirmando a antecipação de tutela pretendida para conceder o efeito suspensivo.

Coube-me o feito por redistribuição e, nessa condição, proferi o despacho de Id. n. 1747964, me reservando para apreciar o pedido de liminar após a apresentação de contrarrazões pela parte agravada que foram ofertadas (Id. n. 1916489).

Na decisão interlocutória de Id. n. 1878985, deferi a antecipação de tutela e encaminhei os autos para manifestação do Órgão Ministerial que deixou de se manifestar (Id. n. 2049278).

É o breve relato.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Sabemos que a antecipação dos efeitos da tutela recursal somente é cabível quando presentes, dentre outros, os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sendo assim, faz-se necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com as documentações acostadas, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora em sua definição poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Junior acentua:

“Justifica-se a antecipação de tutela pelo princípio da necessidade, a partir da constatação de que sem ela a espera pela sentença de mérito importaria denegação de justiça, já que a efetividade da prestação jurisdicional restaria gravemente comprometida. Reconhece-se, assim, a existência de casos em que a tutela somente servirá ao demandante se deferida de imediato”.

Assim, a antecipação não é de ser prodigalizada à base de simples alegações ou suspeitas. Haverá de apoiar-se em prova preexistente, que, todavia, não precisa ser necessariamente documental. Terá, no entanto, que ser clara, evidente, portadora de grau de convencimento tal que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável.

As jurisprudências, a seu turno, trazem os seguintes entendimentos:

Para antecipar, total ou parcialmente os efeitos da tutela jurisdicional, além da prova inequívoca, o magistrado deverá se convencer da verossimilhança da alegação (AI n., de Chapecó, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. em 26-6-2012).

......................

Nesse ínterim, a antecipação dos efeitos da tutela pressupõe, além da presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a prova inequívoca da verossimilhança do direito invocado (AI n. n., de Orleans, rel. Des. Carlos Prudêncio, j. em 5-6-2012).

.......................

"A antecipação dos efeitos da tutela pressupõe, além da presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a prova inequívoca da verossimilhança do direito invocado, a situação que os autos reproduzem". (TJSC, Agravo de instrumento n., de São José, Relator: Des. Jânio Machado, j. em: 27/07/2010; AI n. de Porto Belo, rel. Des. Cláudio Valdyr Helfenstein, j. em 21-6-2012).

Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passo ao exame dos requisitos mencionados.

In casu,
a empresa agravante insurge-se contra a decisão do magistrado singular que recebeu os embargos à execução, porém, sem efeito suspensivo, aduzindo preencher os requisitos necessário à sua concessão.

Pois bem.

Como regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, ou seja, não obstam o prosseguimento da execução.

Todavia, por força do art. 1º da Lei 6.830/80, ante a ausência de disposição específica na Lei de Execuções Fiscais, é pacífico o entendimento de que a regência da atribuição de efeito suspensivo a embargos em execução fiscal é determinada pelo Código de Processo Civil – art. 739-A do CPC/73 e art. 919, § 1º, do CPC/15. Precedente do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp nº 1.272/827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julg. em 22.05.2013)

Dispõe o art. 919, § 1º, do CPC/15:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º - O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

(...)

Assim, a teor do dispositivo transcrito, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional e depende do preenchimento de alguns requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) probabilidade do direito; (iii) demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; (iv) garantia do juízo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 739-A DO
CPC
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

O efeito suspensivo nos embargos à execução fiscal não decorre simplesmente da garantia do juízo, requisito de admissibilidade para manifestação da insurgência. O fato de a execução estar garantida por penhora não é o único requisito para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sendo imprescindível a motivação da decisão quanto aos demais requisitos legais. A decisão que não apresente um mínimo de motivação mostra-se nula, sendo desconstituída, por violação aos ditames do artigo
93
, inciso
IX
, da
CF
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70067494336, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 24/02/2016)

É o caso dos autos.

Na hipótese, nos embargos à execução, a agravante arguiu a nulidade do crédito tributário, em face da inconstitucionalidade da apreensão de mercadorias como forma de coação para apagamento do título (aplicação da Súmula 323 do STF); ilegalidade do Regime de Antecipação criado por Instrução Normativa; do pagamento do diferencial de alíquota de ICMS dentro do prazo legal, em conformidade com o dispositivo 108 do RICMS/PA e a necessidade de exclusão dos valores pagos à título de imposto; impossibilidade de protestos do crédito tributário discutido nos presentes autos e a devida garantia da totalidade do crédito tributário.

Com efeito, observa-se que a matéria aventada nos embargos é extensa e ostenta certa complexidade, não prescindindo, portanto, de discussão aprofundada com base nos elementos probatórios disponíveis nos autos ou mesmo outras provas que por ventura se façam necessárias ao deslinde da lide.

Noutra monta, constata-se que a empresa agravante apresentou

Seguro Garantia suficiente e idôneo, nos termos do art. 7 da Lei 6830/1980, nos autos da Cautelar nº 0061567-16.2015.814.0301, a qual abarca os Autos de infração inscritos em dívida ativa, por meio da CDA exequenda, razão pela qual resta cumprido mais um requisito do art 919, §1º, do CPC/2015, além de ter, expressamente, pleiteado pela concessão do efeito suspensivo aos embargos.

Em caso semelhante ao dos autos, assim se manifestou este Tribunal, no precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE - GARANTIA DO JUÍZO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
À UNANIMIDADE. (2017.04935888-76, 183.304, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-07, Publicado em 2017-11-21)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. POR AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO EXPRESSO DA EMBRAGANTE/AGRAVADA. MÉRITO.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. ART. 916. § 1º, DO CPC/2015. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. EXECUÇÃO GARANTIDA. MAS SEM OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ARTGOS 919, § 1, E 300, AMBOS DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COM SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão, sob a alegação de ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, quando há, nos autos, pedido expresso neste sentido.
Segundo prevê o art. 919, § 1º, do CPC, o deferimento de suspensão da Execução, nos Embargos do Devedor, requer, além da garantia do juízo, a demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, os quais são cumulativos (art. 300, do CPC);
como no caso dos autos não houve demonstração da probabilidade das alegações (concernentes à prescrição) e do perigo da demora no tocante ao excesso de execução, os Embargos devem ser recebidos sem a suspensão da execução (TJMS: AI 1401397-12.2017.812.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte; DJMS 19.07.2017; P.49).

Diante dos argumentos apresentados na exordial dos embargos, a maioria, em tese, com algum substrato jurídico e amparo, que, se acolhidos, fulminam com o feito executivo, e considerando que a continuidade da execução fiscal antes do julgamento dos embargos, poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação à embargante/agravante, entendo prudente a concessão do efeito suspensivo pretendido, a fim de suspender o curso da execução fiscal até o julgamento dos embargos.

Nessa esteira, estando garantida a execução, como parece estar posto que aceita a Apólice de Segura Garantia oferecida nos autos na Ação Cautelar nº 0061567-16.2015.8.14.0301, em curso perante o Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, além de restarem configurados os demais requisitos autorizadores, entendo pela concessão do efeito suspensivo pretendido.

Observa-se que o perigo da demora milita em favor da agravante, eis que o prosseguimento da ação executiva, enquanto pendente o julgamento dos embargos à execução, sem sombra de dúvida poderá causar prejuízos irreparáveis a empresa executada, enquanto que o contrário não nos parece verdadeiro, haja vista que ao final dos embargos, sendo estes julgados improcedentes, a Fazenda Pública poderá voltar a cobrar normalmente o crédito devido.

Por outro lado, conquanto a fiança bancária ou o seguro garantia não acarretem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, podem ser oferecidos como garantia da execução fiscal, nos termos do art.9º, inc.II da Lei Federal nº 6.830/80, para afastar os efeitos secundários da dívida.

Nesse sentido, ainda que que prestada em declaratória ou cautelar inominada, serve como garantia antecipada da execução, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e impedindo a inscrição do débito no CADIN:

AGRAVO REGIMENTAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITO. CARTA FIANÇA. REFORÇO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE CARTAS FIANÇAS. REEXAME

DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental. Aplicação do

princípio da fungibilidade recursal.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível a expedição da CPDEN, desde que a carta de fiança seja suficiente para garantir o juízo da execução.

3. Orientação reafirmada no julgamento do Resp 1.156.668/DF, pela Primeira

Seção, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC.

4. A leitura do acórdão hostilizado evidencia a necessidade de reforço da penhora, o que demonstra ser a carta fiança inábil para garantir o débito. 5. A análise das cartas fianças apresentadas não representa valoração de prova, mas incursão em seu conteúdo, inadmissível nos termos da Súmula 7/STJ.

6. Agravo Regimental não provido. (EDcl no REsp nº 1297901/AM, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, julgado em 19.2.13) (grifei)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA EM CAUÇÃO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. 1. A Seção de Direito Público do STJ firmou o entendimento de ser possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa, como se infere dos seguintes arestos. 2.
É perfeitamente possível expedir a certidão positiva com efeito de negativa quando o débito for garantido por fiança bancária
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1021249 ES 2008/0001116-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2010)

Nessas condições, não há óbice legal para que, uma vez assegurada a garantia do Juízo, se defira a sustação dos efeitos do protesto das CDAs, constituindo-se, assim, tal medida como capaz de manter o equilíbrio entre os interesses das partes, à luz dos princípios da menor onerosidade e da razoabilidade, isso porque o protesto da CDA projeta limitações não só em relação à emissão das próprias certidões de regularidade fiscal, mas dificulta também a obtenção de crédito pelo agravante
.

Presentes, enfim, os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, impunha-se o seu deferimento, razão pela qual,
conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento,
a fim de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.

Advirto as partes que, com base no art. 6º do CPC, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), 10 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 10/02/2020